Tribunal: TJSP
Processo: 1516222-03.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – VALOR DA 'RES FURTIVA' NÃO SE REVELA ÍNFIMO – ATIPICIDADE COM FUNDAMENTO NA AUTODEFESA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – INVIÁVEL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 522 DO COL. STJ - pleito

Ementa:
FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – VALOR DA 'RES FURTIVA' NÃO SE REVELA ÍNFIMO – ATIPICIDADE COM FUNDAMENTO NA AUTODEFESA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – INVIÁVEL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 522 DO COL. STJ - pleito subsidiário de fixação de regime prisional mais brando – impossibilidade – réu multirreincidente específico – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516222-03.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BENEDITO DONIZETTI DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516222-03.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1516222-03.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo - Capital
Apelante: Benedito Donizetti de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.170
FURTO
SIMPLES
E
FALSA
IDENTIDADE

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA
(PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA)
-
NÃO
ACOLHIMENTO

REQUISITOS
AUSENTES PARA RECONHECIMENTO
DA
ATIPICIDADE
MATERIAL

VALOR DA 'RES FURTIVA' NÃO SE
REVELA ÍNFIMO ATIPICIDADE COM
FUNDAMENTO NA AUTODEFESA, EM
RELAÇÃO
AO
CRIME
DE
FALSA
IDENTIDADE

INVIÁVEL

APLICAÇÃO DA SÚMULA 522 DO
COL. STJ - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL
MAIS BRANDO IMPOSSIBILIDADE
RÉU
MULTIRREINCIDENTE
ESPECÍFICO REGIME SEMIABERTO
MANTIDO

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Benedito
Donizetti de Oliveira contra a r. sentença de fls. 120/127, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c. c. o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516222-03.2019.8.26.0228 -Voto no
3
art. 14, inc. II, e art. 307, ambos na forma do art. 69, todos do Cód.
Penal, impondo-lhe, respectivamente, as penas privativas de
liberdade de 08 meses de reclusão e 03 meses de detenção a
serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto, além do
pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a
06 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado,
recorre
(fls.
158/166)
objetivando absolvição pela atipicidade material da conduta, com
fundamento no princípio da insignificância, em relação ao crime
de furto. De igual modo, requer absolvição também do crime de
falsa identidade, com fundamento na atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pugna pelo abrandamento do regime inicial
prisional.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
170/175).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do recurso (fls. 186/194).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 72/75), “(...) no
dia 05 de julho de 2019, por volta das 15 horas e 30 minutos, na Praça
Giovani Fiani, altura do n. 10, Ponte Rasa, interior do supermercado
Dia Brasil, nesta cidade e comarca de São Paulo, BENEDITO
DONIZETTI DE OLIVEIRA (...) tentou subtraiu, para si, 24 frascos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516222-03.2019.8.26.0228 -Voto no
4
desodorante de diversas marcas, pertencentes ao estabelecimento
comercial, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 8/9, sendo que
a infração penal apenas não se consumou, por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo, modo e local supramencionadas, BENEDITO DONIZETTI DE
OLIVEIRA, já qualificado nos autos, atribuiu-se falsa identidade, para
obter vantagem, em proveito próprio, qualificando-se como Gilmar
Antônio de Oliveira (seu irmão), a fim de esconder sua condição de
procurado da Justiça.
Segundo o apurado, na data, hora e local dos fatos, o
indiciado decidiu realizar mais um furto (consta outros registros
criminais) e, para tanto, dirigiu-se ao supermercado DIA. Após ali
adentrar e transitar pelos corredores, foi até a seção de higiene e apoderou-
se de 24 frascos de desodorante de variadas marcas, colocou-os em uma
sacola que portava e saiu do estabelecimento sem efetuar o devido
pagamento.
Ocorre que, um funcionário do supermercado,
desconfiado da atitude do indiciado, repassou um alerta ao preposto
Cláudio Cunha Terra Filho, com as características do furtador, bem
como a direção em que seguia, durante a uga. Cláudio então passou a
seguir o suspeito pela praça defronte ao supermercado, quando avistou
uma viatura da Polícia Militar, e acionou ajuda, comunicando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516222-03.2019.8.26.0228 -Voto no
5
ocorrido.
Dessa forma, policiais em patrulhamento foram até o
indiciado e iniciaram a abordagem, instante em que BENEDITO, que
não portava documentos pessoais, identificou-se como Gilmar Antônio
de Oliveira, seu irmão, de forma intencional, a fim de ocultar a
informação de ser um procurado da Justiça. Na sequência, no interior da
sacola que o indiciado trazia consigo, os policiais apreenderam os bens do
supermercado, 24 desodorantes, os quais o indiciado confessou ter
subtraído. Em razão desses fatos, BENEDITO foi preso em flagrante
delito e conduzido à Delegacia de Polícia.
Somente em sede policial, após as devidas
providências administrativas, foi descoberta a real identidade do
averiguado BENEDITO DONIZETTI DE OLIVEIRA e não Gilmar
Antônio de Oliveira, constando um mandado de prisão preventiva
expedido pela 24a Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra
Funda, nos autos do processo n. 0079575-48.2016.8.26.0050”.
A materialidade delitiva está comprovada no
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls.
03/07), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 08/09) e demais
provas colhidas em Juízo.
De igual modo, certa a autoria, tanto que a
Defesa sequer se insurge quanto a isso, buscando a absolvição
quanto ao crime de furto unicamente com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516222-03.2019.8.26.0228 -Voto no
6
“princípio da insignificância”, como causa extralegal de
exclusão da tipicidade material da conduta, e, quanto ao crime de
falsa identidade, por alegação de atipicidade, pois constitui
direito de autodefesa.
Além
de
não
haver
previsão
legal
da
excludente de tipicidade denominada pela doutrina e pela
jurisprudência de princípio da insignificância, os elementos
probatórios atestam que os bens subtraídos possuem valor
econômico significativo, correspondente a 24 desodorantes de
variadas marcas e, em que pese não exista auto de avaliação, o
valor evidentemente não é ínfimo.
Imperioso destacar, outrossim, ser o apelante
multirreincidente, elemento que, por si só, impede aplicação do
crime de bagatela.
Invocando recente pronunciamento do C.
Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de atipicidade
material de condutas com fundamento na insignificância exige
redobrada cautela do aplicador da Lei, que não pode ignorar os
efeitos marginas da decisão que nega a existência de ofensividade
da conduta do agente; periculosidade social da ação; grau
irrelevante
de
reprovabilidade
do
comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada de uma ação
formalmente típica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516222-03.2019.8.26.0228 -Voto no
7
“O Plenário aduziu ser necessário ter presentes as
consequências jurídicas e sociais que decorrem do juízo de atipicidade
resultante da aplicação do princípio da insignificância. Negar a
tipicidade significaria afirmar que, do ponto de vista penal, as condutas
seriam lícitas. Além disso, a alternativa de reparação civil da vítima seria
possibilidade meramente formal e inviável no mundo prático. Sendo
assim, a conduta não seria apenas penalmente lícita, mas imune a
qualquer espécie de repressão. Isso estaria em descompasso com o
conceito social de justiça, visto que as condutas em questão, embora
pudessem ser penalmente irrelevantes, não seriam aceitáveis socialmente.
Ante a inação estatal, poder-se-ia chegar à lamentável consequência da
justiça privada. Assim, a pretexto de favorecer o agente, a imunização de
sua conduta pelo Estado o deixaria exposto a uma situação com
repercussões imprevisíveis e mais graves. Desse modo, a aferição da
insignificância como requisito negativo da tipicidade, mormente em se
tratando de crimes contra o patrimônio, envolveria juízo muito mais
abrangente do que a simples expressão do resultado da conduta.
Importaria investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido
amplo, traduzido pela ausência de periculosidade social, pela mínima
ofensividade e pela ausência de reprovabilidade, de modo a impedir que, a
pretexto da insignificância do resultado meramente material, acabasse
desvirtuado o objetivo do legislador quando formulada a tipificação legal.
Aliás, as hipóteses de irrelevância penal não teriam passado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516222-03.2019.8.26.0228 -Voto no
8
despercebidas pela lei, que conteria dispositivos a contemplar a mitigação
da pena ou da persecução penal. Para se conduzir à atipicidade da
conduta, portanto, seria necessário ir além da irrelevância penal prevista
em lei. Seria indispensável averiguar o significado social da ação, a
adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”
(Informativo de jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal
n° 793, de 3 a 7 de agosto de 2015).
Nesse sentido também se orienta o Col. STJ:
“(...) 2. Para a aplicação ou não do princípio da
insignificância,
devem
ser
analisadas
as
circunstâncias específicas do caso concreto, o que
esbarra na vedação do enunciado 7 da Súmula desta
Corte. 3. É firme nesta Corte o entendimento
segundo o qual a prática do delito de furto
qualificado por escalada, destreza, rompimento de
obstáculo ou concurso de agentes indica a
reprovabilidade do comportamento do réu, sendo
inaplicável o princípio da insignificância. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento..” (STJ, AgRg
no REsp 1.432.283/MG, 6a Turma, Min. Maria
Thereza de Assis Moura, 10/06/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516222-03.2019.8.26.0228 -Voto no
9
PENAL. FURTO QUALIFICADO. VALOR DA
RES FURTIVA SUPERIOR A 10 % DO
SALÁRIO
MÍNIMO.
CONCURSO
DE
AGENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são
requisitos
para
aplicação
do
princípio
da
insignificância: a mínima ofensividade da conduta,
a ausência de periculosidade social na ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Para aplicação do princípio da insignificância é
considerado o valor total dos bens subtraídos, que,
no caso, é de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove
reais), superior a 10% do salário mínimo vigente à
época dos fatos, R$788,00 (setecentos e oitenta e oito
reais), o que evidencia a expressividade da lesão
jurídica provocada.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que a prática do delito de furto
qualificado por concurso de agentes, caso dos autos,
indica a especial reprovabilidade do comportamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516222-03.2019.8.26.0228 -Voto no
10
inviabilizando
a
aplicação
do
princípio
da
insignificância.”1
Com relação ao crime de falsa identidade,
também não é cabível a absolvição, pois a conduta do acusado
não está encoberta pelo princípio da autodefesa.
O direito de não autoincriminação não permite
aos indivíduos o cometimento de crimes como, in concreto,
apresentar-se como sendo outra pessoa - para evitar a aplicação
das normas penais, pois, caso contrário, estariam o ordenamento
jurídico e o sistema constitucional, de forma contraditória,
incentivando a lesão de bens jurídicos por eles tutelados.
Confira-se, nesse sentido, entendimento do Col.
Superior Tribunal de Justiça, inclusive convolado na Súmula 522:
“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante
autoridade policial é típica, ainda que em situação de
alegada autodefesa.”2
Na mesma esteira, o posicionamento da
referida corte tem sido verificado nos recentes julgados. Veja-se:
“3. Nos termos da Súmula
n. 522/STJ, é típica a conduta de atribuir-se falsa
identidade (art. 307 do Código Penal - CP) perante
1 STJ AgRg no AREsp 1541656 Rel. Min. JOEL ILAN
PACIORNIK julg. 12/11/2019
2 Súmula 522 Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516222-03.2019.8.26.0228 -Voto no
11
autoridade policial, ainda que em situação de alegada
autodefesa, sendo esse o caso dos autos.”3
Ficou evidente, portanto, que o acusado
empreendeu esforços no sentido de tentar enganar os agentes da
segurança pública ao se apresentar com o nome do seu irmão,
buscando evitar o seu reconhecimento, já que era foragido da
justiça, e evitar que em seu verdadeiro nome constasse mais um
processo por desatino cometido.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo então, à dosimetria da pena.
Na
primeira
fase,
diante
dos
critérios
estabelecidos no art. 59 do Cód. Penal, a pena-base, para o crime
de furto, foi estabelecida no mínimo legal de 01 ano de reclusão,
além do pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo,
e para o crime de falsa identidade, foi estabelecida também no
mínimo legal em 03 meses de detenção.
Na segunda fase, a atenuante da confissão foi
integralmente compensada com a agravante da reincidência.
Na terceira fase, identificada a tentativa, e
considerado o iter criminis percorrido em quase sua totalidade, a
pena foi diminuída em 1/3, totalizando 08 meses de reclusão e
3 STJ. AgRg no AREsp 1550199/MG, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516222-03.2019.8.26.0228 -Voto no
12
pagamento de 06 dias-multa.
No tocante ao regime prisional, tendo em vista
a multireincidência específica (fls. 76/107), mantenho a fixação do
regime inicial semiaberto, pois mostra-se inadmissível o
abrandamento para o aberto, de acordo com as diretrizes
insculpidas no art. 33 do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Foi deferido, na origem, o direito ao recurso em
liberdade (fl. 127), com expedição de alvará de soltura em 22 de
agosto de 2019 (fls. 146/149) e, não havendo pleito do Ministério
Público para a decretação da prisão preventiva, inadmissível
qualquer deliberação nesse sentido, não apenas porque o Col.
STF, recentemente, alterou sua orientação sobre o início da
execução, firmando, por maioria, o entendimento de que o
cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento
de todos os recursos, e não mais após a confirmação da
condenação, mas também por expressa vedação instituída pela
nova redação do art. 282, § 2o, do Código de Processo Penal, de
que o juízo decrete, de ofício, qualquer medida constritiva da
liberdade sem prévia representação do Ministério Público:
Art. 282. ..............
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz
a requerimento das partes ou, quando no curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516222-03.2019.8.26.0228 -Voto no
13
investigação
criminal,
por
representação
da
autoridade policial ou mediante requerimento do
Ministério Público.
Na origem, oportunamente, será providenciado
o necessário para a execução das penas.
AMARO THOMÉ
Relator